Tribunal: TJBA
Processo: 8067190-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067190-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: A. S. D. J. M. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria e neurologia) e exames a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Ente Público alega ilegitimidade passiva, suficiência do atendimento na rede pública e impacto orçamentário. II. Questão em discussão 2. A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento de saúde. 3. A obrigatoriedade do Poder Público em custear terapias multidisciplinares para criança com autismo quando a rede pública se mostra insuficiente ou inadequada. 4. A prevalência do direito à saúde e da proteção integral da criança sobre alegações de reserva do possível e limitações orçamentárias. III. Razões de decidir 5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo a responsabilidade pelo funcionamento do SUS solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão demandar contra qualquer um deles (Arts. 23, II e 196 da CF/88). 6. A criança e o adolescente gozam de proteção integral e prioridade absoluta, devendo o Estado assegurar o acesso efetivo à saúde e ao tratamento adequado para o seu desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e da Lei nº 12.764/2012. 7. Comprovada a necessidade do tratamento por laudo médico circunstanciado e a urgência da medida para evitar prejuízos ao desenvolvimento do menor, impõe-se ao ente público a obrigação de fornecê-lo. 8. A alegação de reserva do possível não pode ser invocada para negar o mínimo existencial e direitos fundamentais, tampouco a existência de atendimento na rede pública (CER IV) exime o Município se este não supre a integralidade da prescrição médica necessária. 9. É cabível o bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional em demandas de saúde, bem como o custeio de despesas acessórias necessárias ao tratamento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos de saúde, sendo legítima a demanda ajuizada contra o Município. 2. A ausência de tratamento adequado na rede pública ou a sua insuficiência impõe ao Poder Público o dever de custear as terapias prescritas por médico assistente, especialmente em casos envolvendo crianças com Transtorno do Espectro Autista, em observância ao princípio da proteção integral e à Lei 12.764/2012." Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 23, II, 196, 198 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; Lei nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: (AgInt no CC n. 189.201/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067190-52.2025.8.05.0000 interposto pelo MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8005495-08.2025.8.05.0256. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator. Salvador, Desembargador(a) Presidente da Sessão Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA